Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015680-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: PRISCILLA BRAGA ALVES
PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto por PRISCILLA BRAGA ALVES, Advogada - OAB 378716-MT, em favor de MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS, atualmente recolhido no Presídio Federal de Catanduvas-PR, Presídio Federal, em razão de constrangimento ilegal e afronta ao princípio da legalidade, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT (Ação Penal no. 0000925-19.2002.8.11.0042- Cód.26539).
Em síntese, o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, sendo condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, estando cumprindo a pena em presídio federal.
Pretende a impetrante, a nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo patrono, sob o fundamento de que: “...o motivo real da nulidade do processo, é a ausência de intimação pessoal do acusado para tal providência, manifestar o desejo de recorrer.” (pag. 10-PDF).
Para tanto, sustenta que, em 27/04/2004 fora dado vista à Defensoria Pública de 2 o Instancia, para dá ciência do Acórdão, todavia a defensoria não oportunizou o réu de manifestar interesse em recorre para as instâncias especiais, assim como o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não oportunizou a intimação pessoal do paciente conforme preconiza o artigo 392, I do CPP.
Assim, requer a desconstituição do trânsito em julgado, declarando a sua nulidade, para que seja reaberto o prazo para proporcionar que o Paciente possa, mediante defensor técnico habilitado, apresentar recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Na hipótese, observa-se haver um conflito de interesses entre o entendimento do turno defensivo e do réu/paciente, quanto ao prosseguimento da insurgência ao acórdão do recurso de apelação criminal no 30/2004, na época julgado pela Primeira Câmara Criminal, sob relatoria da Desembargadora SHELMA LOMBARDI DE KATO, na data de 27/04/2004, que à unanimidade manteve a decisão do Tribunal do Júri.
Quanto a pretensão da impetrante, o Supremo Tribunal Federal, quando posto a decidir sobre o conflito de interesses, entre defesa e réu, sumulou o entendimento no caso de o réu desistir de recorrer, e o turno defensivo decidir recorrer, através da Súmula no. 705, que dispõe: “A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.”
Esse entendimento adveio através da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, no RE 637.628.
No caso ora tratado, a situação é a inversa, tendo o turno defensivo, na época entendido não ser aconselhável prosseguir com recursos para as instâncias superiores, de modo que a impetrante, por meio deste writ, busca a anulação, do trânsito em julgado do v. acórdão, diante de não ter lhe sido conferido o direito de recorrer.
Ocorre que ao analisar a questão posta, não é essa a percepção que se tem do quadro apresentado, visto tratar-se não de irregularidade ou ilegalidade existente em desfavor do paciente, mas, sim um conflito de interesses entre este e sua defesa, no caso, a Defensoria Pública na época do julgamento do recurso de apelação criminal.
Entendo que nesse caso, não há falar em mutatis mutandis, por se tratar de interesse do réu, porém, não me escapa também a ideia consolidada quando da elaboração da Súmula no. 705 do STF, no sentido de que prevalece o entendimento da defesa no caso de conflito de vontades entre o turno defensivo e o réu.
O vértice da questão, se explicita quando se entendeu que havendo conflito de vontades, prevalece o entendimento da defesa técnica, por possuir melhores condições de decidir sobre a conveniência ou não da apresentação de recurso em favor do réu.
Nesse sentido entendeu o Exmo. Ministro Dias Toffoli em decisão que originou a Súmula no. 705 do STF:
“O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa.”
Assim, AO MENOS POR ORA, diante das razões acima expostas, não vislumbro constrangimento ilegal em desfavor do paciente, ademais, não há regra legal impondo a intimado pessoal do apelante quanto a decisão de segundo grau.
Inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator
c